Tribunal: CARF
Processo: 10166.007907/2004-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.007907/2004-01
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-012.130 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
BRASAL REFRIGERANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/1996 a 31/01/1999
DECADÊNCIA
Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o segunda parte, da LC 118/05,
considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 09 de
junho de 2005. (RE no 566621- RS, de 04/08/2011 - Relatora Ministra Ellen
Gracie)
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C do Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
ANTERIORIDADE NONAGESIMAL
O Egr. STF, ao julgar o mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
1.417-0 e do Recurso Extraordinário no 232.896/PA em 02.08.99, declarou
ilegítima a retroação da Medida Provisória no 1.212/95 (art. 15), e não da Lei no
9.715/98 e firmou entendimento de que o prazo de noventa dias, estabelecido
no artigo 195, § 6o da Constituição Federal, conta-se a partir da publicação da
primeira medida provisória, a de número 1.212/95, validando, assim, todas as
medidas provisórias reeditadas a partir desta, por meio de nova medida
provisória, dentro do prazo de validade de trinta dias e que resultou na referida
Lei. Desta Forma, aos fatos geradores ocorridos no período de 01.10.95 a
29.02.96, aplica-se o disposto na Lei Complementar no 07/70 e alterações.
Legítima a existência da contribuição, dos períodos seguintes, ao amparo da
MP no 1.212/95 e reedições até a conversão da Lei no 9.715/98.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.007907/2004-01
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.130 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.007907/2004-01

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Carlos
Delson Santiago.
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata-se de Pedido de Restituição de fls. 01/04, protocolado cm 09/06/2004, no valor de
R$ 1.940.332,78, correspondente a recolhimentos feitos a titulo de Programa de
Integração Social — PIS, relativos aos períodos de apuração março/1996 a
janeiro/1999, conforme planilha de cálculo à fl. 24. Alega a contribuinte inexistência de
lei no período para a exigibilidade da cobrança do PIS, tendo cm vista decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal na ADIN IV 1.417-0, com efeito erga omnes.
A DRF em Brasília emitiu o Despacho Decisório de fls. 122/128, indeferindo o pedido
de restituição, sob a fundamentação de que:
• Nos autos da ADIN no 1.417-0, o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade apenas da parte final do artigo 18 da Lei no 9.715/98, restando
claro que o disposto na Medida Provisória no 1.212/95 (convertida naquela Lei) tem sua
aplicação válida a partir de 01/03/1996. Tal entendimento já foi explicitado pelo próprio
STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 232.896-3-PA, e está corroborado pela
IN SRF no 06, de 2000;
• O direito de pleitear a restituição dos recolhimentos supostamente indevidos estaria
extinto, nos termos dos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional, do Ato
Declaratório SRF no 96, de 1999.
Cientificada do indeferimento de seu pleito cm 24/05/2005 (fl. 129v), a interessada
apresentou manifestação de inconformidade cm 10/06/2005 (fls. 130/150), na qual
alega, em síntese e fundamentalmente, que:
• As Medidas Provisórias que sucederam a de no 1.212/95 foram alteradas e revogadas,
razão pela qual perderam os requisitos de vigência e eficácia. Disso decorre que não
poderia ter sido considerada, para uns de anterioridade nonagesimal, a data de
publicação desta última Medida Provisória na cobrança do PIS pela Lei n" 9.715/98;
• A declaração de inconstitucionalidade pela ADI no 1.417-0 tem efeitos ex tunc e erga
omnes. Não sendo o fenômeno da repristinação no ordenamento jurídico brasileiro, não
há como se exigir qualquer cobrança do PIS no período março/1996 a janeiro/1999. Tal
entendimento corrobora-se com as disposições da Lei no 9.718/98, que produz efeitos
apenas a partir de fevereiro/1999. Demais disso, considerando esta Lei, os pagamentos
efetuados entre novembro/1998 e janeiro de 1999 também são indevidos;
• O prazo prescricional seria de dez anos. Por outro lado, o direito de pleitear a
restituição somente nasce com a declaração de inconstitucionalidade;
• Teria direito â quitação dos tributos com base na sentença judicial do processo no
96.01.51618/GO, não sendo caso de exigir-se o trânsito em julgado, pois que referido
processo é anterior A Lei Complementar no 104/2001.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.130 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.007907/2004-01

A 4a Turma da DRJ em Brasília (DF) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 03-26.764, de 10 de setembro de 2008, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/1996 a 31/01/1999
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO DIREITO.
O direito de a contribuinte pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago
indevidamente extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos contados da data
do pagamento.
PIS. BASE LEGAL.
A exigência da Contribuição ao PIS passou a ser regulada pela Medida Provisória
Federal no 1.212, de 1995, a partir de março de 1996.
Solicitação Indeferida
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta que:
- Nos casos de tributos sujeitos à modalidade de lançamento por homologação, o
prazo para pleitear a restituição do tributo pago a maior ou indevidamente é de 10 (dez anos), ou
seja, a decadência do direito de restituição ou compensação dos referidos valores pagos
indevidamente somente ocorre cinco anos depois do termo final do prazo de cinco anos deferido
ao Fisco para a homologação tácita do tributo devido (Art. 150 do CTN), contado a partir da
ocorrência do fato gerador;
- Com a decisão de inconstitucionalidade declarada pelo STF em sede da ADIN
1.417-0 DF, transitada em julgado em 04/04/2001, tal decisão ganhou alcance "erga omnes" e
efeitos "ex tunc", motivo pelo qual a Medida Provisória e a Lei perderam sua eficácia desde
outubro/95 até outubro/98 para exigência da contribuição. Como a Recorrente recolheu
indevidamente a contribuição ao PIS, referentes aos meses de março de 1996 (90 dias após a
publicação da MP no1.212 de 28/11/95) à janeiro de 1999, esses valores devem ser restituídos,
em face da falta dos requisitos da hipótese de incidência da exação.
O processo foi sorteado a este relator nos termos regimentais.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Decadência
Uma das pedras angulares do litígio posta nos autos está adstrita em definir o dies
a quo e o prazo para contagem do instituto da decadência para fins de apresentação de pedido de
repetição de indébito tributário.
Esta controvérsia é conhecida por esse Colegiado. A recorrente defende a tese dos
dez anos para se repetir o indébito tributário, enquanto o acórdão vergastado declarou que o
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.130 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.007907/2004-01

prazo da decadência tem seu início na data do recolhimento do valor que se pretende repetir
contados cinco anos.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou a matéria e definiu que o prazo
reduzido para repetição do indébito só seria aplicado às demandas protocoladas a partir de 09 de
junho de 2005, no acórdão proferido no Recurso Extraordinário no 566621- RS, de 04/08/2011.
Segue o voto condutor do acórdão que fechou a questão do dies a quo e do prazo
de repetição do indébito tributário, in verbis:
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para tributos sujeitos a lançamentos por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150 § 4o, 156, VII e 168, I, do
CTN.
A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial, quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao principio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos
seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o segunda parte, da LC 118/05, considerando-
se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o
decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 09 de junho de 2005.
Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
Consoante noção cediça, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal na sistemática prevista pelo artigos 543-B do Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. Portanto, por força regimental, sou obrigado a rever minha posição e aplicar a decisão da
mais alta Corte Judiciária.
Retornando aos autos, o pedido de restituição foi protocolado em 29/06/2004,
antes da data definida pelo STF para aplicação da LC 118/08, o que determina a observância do
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.130 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.007907/2004-01

prazo de 10 anos contados do fato gerador para fins de decadência do direito à repetição de
indébito.
Compulsando os autos, identifica-se que os fatos geradores que compõe o litígio
ocorreram entre 03/1996 a 01/1999. Cotejando a data de protocolo do pedido administrativo com
período pleiteado pelo recorrente, é lícito concluir que não operou a decadência do direito à
restituição, uma vez que o interregno de tempo entre a ocorrência dos fatos geradores e a ação do
sujeito passivo foi menor que dez anos, conforme prevê a decisão do STF.
Portanto, resta afastado o instituto da decadência para os fatos geradores objeto
desta lide administrativa.
Anterioridade Nonagesimal
Este capítulo recursal está focado em definir qual a legislação do PIS era aplicável
aos fatos geradores ocorridos entre 10/1995 e 02/1996.
Para clarear a discussão, trago aos autos a evolução legislativa do PIS.
A contribuição para o Programa de Integração Social - PIS foi instituída pela Lei
Complementar no 07/70 tendo como base de cálculo o faturamento das empresas. Várias leis
posteriores alteraram as alíquotas e a base de cálculo do PIS, entre elas os Decretos-leis no
2.445/88 e 2.449/88. Esses Decretos tiveram a inconstitucionalidade declarada por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal e a execução suspensa pela Resolução do Senado
Federal no 49/95, voltando a ser aplicáveis as disposições da Lei Complementar no 7/70 e
alterações posteriores. Importante ressaltar que as regras previstas no Decreto no 2.346/97, que
consolida normas e procedimentos a serem observados pela Administração Pública Federal em
razão de decisões judiciais, vinculam toda a Administração Pública Federal, e ela deverá
observar, uniformemente, as decisões do Supremo Tribunal Federal que declarem a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, após a suspensão de sua execução pelo Senado
Federal, decisões essas que, dotadas de eficácia “ex tunc”, produzem efeito desde a entrada em
vigor da norma inconstitucional (art. 1o, § 2o). Em seguida à Resolução do Senado, a Medida
Provisória no 1.175/95, no seu artigo 17, inciso VIII e reedições, determinou que fossem
dispensadas as constituições de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como dívida ativa da
União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a
inscrição, relativamente à parcela da contribuição ao Programa de Integração Social exigida na
forma dos Decretos-leis nos. 2.445/88 e 2.449/88, na parte que exceda o valor devido com fulcro
na Lei Complementar no 7/70 e alterações:
Neste mesmo diapasão dispõe o artigo 18, inciso VIII da Lei no 10.522/2002:
Art. 18. Ficam dispensada a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição
como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim
cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente
(...)
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração Social exigida na forma do
Decreto-Lei n o 2.445, de 29 de junho de 1988, e do Decreto-Lei n o 2.449, de 21 de
julho de 1988, na parte que exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar n o
07, de 7 de setembro de 1970, e alterações posteriores.
A modificação da sistemática do PIS/PASEP ocorreu com a edição da Medida
Provisória no 1.212/95 e reedições até a conversão na Lei no 9.715/98, aplicando-se aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995, conforme disposto na parte final do artigo
15 da Medida Provisória no 1.212/95. Ocorre que a contribuição para o PIS/PASEP, por força do
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.130 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.007907/2004-01

artigo 239 da Constituição Federal, constitui uma contribuição social destinada a financiar a
seguridade social, e somente pode ser exigida depois de decorridos noventa dias da data da
publicação da lei que introduziu a modificação (no caso a MP no 1.212/95) nos termos do
disposto no § 6o do artigo 195 da Constituição.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 02.08.99, o mérito da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1417-0, requerida pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI), e do Recurso Extraordinário no 232.896-3/PA (acórdão publicado no DJ de
01.10.99), decidiu , entre outras questões , que o prazo de noventa dias estabelecido no artigo
195, § 6 da Constituição Federal, conta-se a partir da publicação da primeira medida provisória,
a de número 1.212/95, que ocorreu em 29.11.95.
A toda evidência, a Suprema Corte declarou ilegítima a retroação prevista na
Medida Provisória no 1.212/95 (art. 15, parte final) e não a Lei no 9.715/98, validando, portanto,
todas as medidas provisórias reeditadas a partir da Medida Provisória originária no 1.212/95 e
que resultaram na Lei no 9.715/98.
Outrossim, quanto ao entendimento do Excelso Pretório na ADI n.o 1.417-0/DF
importa destacar que o entendimento em apreço sempre esteve relacionado à retroatividade da
eficácia do novo regramento do PIS. Tal foi, aliás, o entendimento firmado no STF, em sede do
RE 232.896-3/PA, quando foi declarada a inconstitucionalidade do art. 15, in fine, da Medida
Provisória no 1.212, de 28 de novembro de 1995, e suas reedições, e do art. 18, in fine, da Lei no
9.715, de 25 de novembro de 1998, nos termos do voto do Relator Ministro Carlos Velloso, onde
pontificam os trechos abaixo reproduzidos:
Esclareça-se, primeiro que tudo, que a Medida Provisória n.o 1.212, de 28.11.95, que
dispõe sobre as contribuições para o PIS e o PASEP, após inúmeras reedições, foi
convertida na Lei n.o 9.715, de 25.11.98, estabelecendo, no seu artigo 18:
‘Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995.’
Repetiu-se, no ponto, portanto, o disposto no art. 15 da Med. Provisória 1.212, de
28.11.95, disposição repetida nas diversas reedições do citado diploma legal.
Esclareça-se, aliás, que o art. 17 da Med. Prov. 1.325, de 9.2.96, reedição da citada
Med. Prov. 1.212, que dispunha exatamente como o art. 15 da Med. Prov. 1.212 –
‘aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995’ – foi
suspenso, cautelarmente, pelo Supremo Tribunal Federal, na ADIn 1.417-DF, Relator o
Sr. Ministro Otávio Gallotti (...). É dizer, o Supremo Tribunal Federal determinou a
suspensão cautelar da disposição inscrita no art. 17 da Med. Prov. 1.325, que dava efeito
retroativo à cobrança.
Isto esclarecido, examinemos o acórdão recorrido.
Dois são os temas nele tratados que devemos apreciar: 1o) a questão da não observância
do princípio da anterioridade nonagesimal; 2o) o acórdão decidiu, mais: não ocorrida a
conversão legislativa, fica restaurada a eficácia jurídica dos diplomas legislativos
afetados pela medida provisória, dado que a medida provisória não convertida em lei
perde eficácia com efeitos ex tunc.
Examinemos a primeira questão, a da anterioridade nonagesimal.
O acórdão, no ponto, é de ser mantido.
No RE 168.421-PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, decidiu o Supremo Tribunal
Federal:
‘CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. - ANTERIORIDADE - MEDIDA PROVISÓRIA
CONVERTIDA EM LEI. Uma vez convertida a medida provisória em lei, no prazo
previsto no parágrafo único do artigo 62 da Carta Política da República, conta-se a
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.130 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.007907/2004-01

partir da veiculação da primeira o período de noventa dias de que cogita o § 6o do artigo
195, também da Constituição Federal. A circunstância de a lei de conversão haver sido
publicada após os trinta dias não prejudica a contagem, considerado como termo inicial
a data em que foi divulgada a medida provisória.’
(...)
O RE é de ser reconhecido e provido, no ponto, em parte, simplesmente para que seja
observado o princípio da anterioridade nonagesimal, contados os noventa dias a partir
da veiculação da Med. Prov. n.o 1.212, de 28.11.95, pelo que declaro a
inconstitucionalidade da disposição inscrita no seu artigo 15 – ‘aplicando-se aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995’.
Examino a segunda questão.
No ponto, decidiu o acórdão que, não ocorrida a conversão legislativa, fica restaurada a
eficácia jurídica dos diplomas legislativos afetados pela medida provisória, que, não
convertidos em lei, perdem eficácia ex tunc.
O acórdão é de ser reformado no ponto.
É que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido do decidido na ADIn
1.617-MS, Relator o Ministro Otávio Gallotti: ‘não perde eficácia a medida provisória,
com força de lei, não apreciada pelo Congresso Nacional, mas reeditada, por meio de
outro provimento da mesma espécie, dentro de seu prazo de validade de trinta dias.’
(‘DJ’ de 15.8.97).
Ainda na mesma trilha, confirmando o que já havia sido decidido em sede de
Medida Cautelar, o Supremo Tribunal Federal – STF julgou procedente a ADI n.o 1.417-0/DF,
para declarar a inconstitucionalidade tão-somente do efeito retroativo imprimido à vigência da
contribuição pela parte final do art. 18 da Lei no 9.715-98, consoante restou consignado na
respectiva ementa:
EMENTA: Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP. Medida Provisória. Superação, por sua conversão em lei, da
contestação do preenchimento dos requisitos de urgência e relevância. Sendo a
contribuição expressamente autorizada pelo art. 239 da Constituição, a ela não se opõem
as restrições constantes dos artigos 154, I e 195, § 4o, da mesma Carta. Não compromete
a autonomia do orçamento da seguridade social (CF, art. 165, § 5o, III) a atribuição, à
Secretaria da Receita Federal de administração e fiscalização da contribuição em causa.
Inconstitucionalidade apenas do efeito retroativo imprimido à vigência da contribuição
pela parte final do art. 18 da Lei no 9.715-98.
A Secretaria da Receita Federal tendo em vista a inconstitucionalidade da
expressão “aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o outubro de 1995” contida no
artigo 15 da MP no 1.212/95, por meio da IN SRF no 6/2000, artigo 1o, determinou que ficasse
vedada a constituição de crédito tributário referente à contribuição para o PIS/PASEP, com base
nas alterações introduzidas pela Medida Provisória no 1.212/95, no período compreendido entre
1o de outubro de 1995 e 29 de fevereiro de 1996. Estabelece no parágrafo único do artigo 1o da
citada Instrução Normativa que aos fatos geradores ocorridos no período de 1o de outubro de
1995 a 29 de fevereiro de 1996 aplica-se o disposto nas Leis Complementares no 7/70 e no 8/70,
que tratam originalmente do PIS e do PASEP, evidentemente com as alterações introduzidas pela
legislação superveniente.
Afigura-se oportuno assinalar algumas considerações acerca do princípio da
anterioridade. É um princípio especificamente tributário, já que se projeta apenas no campo da
tributação. Encontra-se delineado nos arts. 150, III, “b”, 150, § 1o e 195, § 6o, todos da CF/88. É
da conjugação de todos estes dispositivos, e não de cada um, isoladamente considerado, que se
extrai o verdadeiro perfil constitucional do princípio da anterioridade. O objetivo deste princípio
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.130 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.007907/2004-01

é vedar a aplicação da lei instituidora ou majoradora do tributo sobre fatos geradores no mesmo
exercício financeiro em que entrou em vigor. Não devemos perder de vista que por trás do
princípio da anterioridade está o princípio da segurança jurídica. É ele que lhe serve de apoio e
lhe revela as reais dimensões, ou seja, o princípio da anterioridade é o corolário lógico do
princípio da segurança jurídica. Se utilizarmos a interpretação teleológica, notaremos que a
preocupação precípua destes princípios é de evitar surpresas para o contribuinte, com a
instituição ou majoração de tributos no curso do exercício financeiro. Importante ressaltar que
estamos discorrendo sobre a regra geral da anterioridade, e que para as contribuições existe uma
anterioridade especial. Neste tipo de anterioridade, o que importa é a data de publicação da Lei,
pois, independente do mês de criação ou majoração, para produzir seus efeitos, terá que obedecer
ao vacatio legis de noventa dias. Ao julgar inconstitucional a aplicação da MP originária
1.212/95, o STF teve a intenção de manter a segurança jurídica.
Portanto, entendo que os fatos geradores ocorridos entre 10/95 a 02/96 encontram
respaldo legal na LC no 7/70 e não na MP no 1.212/95 e suas reedições até a conversão na Lei no
9.715/98, conforme demonstrado.
Ex positis, VOTO no sentido de afastar a decadência do direito à repetição de
indébito referente aos fatos geradores ocorridos entre 03/1996 a 01/1999, e no mérito, negar
provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital